Tribunal: STF
Processo: CJ 6166
Classe: CJ
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-03-28
Data de publicação: 1979-03-28

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO - PROCESSO PARA AVALIAÇÃO DE INDENIZAÇÃO AO PROPRIETÁRIO DO SOLO POR DANOS DECORRENTES DE PESQUISA E LAVRA DE MINÉRIO. 
Inexistência de interesse da União. Competência da Justiça estadual para processar e julgar o feito. Conflito conhecido, para julgar-se competente o Tribunal de Justiça do Estado.